Tribunal: STF
Processo: ARE 1470560
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR E PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o conjunto probatório dos autos, concluiu que não haviam fundadas suspeitas aptas a amparar a abordagem policial.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo STJ, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca veicular e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.